Tribunal: TJMT
Processo: 1008880-72.2019.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008880-72.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO - CPF: 381.508.160-20 (APELANTE), REMI CRUZ BORGES registrado(a) civilmente como REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), WINTER & SEGATO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 19.157.613/0001-65 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008880-72.2019.8.11.0015

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – CONDIÇÃO SUSPENSIVA ALCANÇADA – INTERPRETAÇÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – PARCELA DO CONTRATO EXECUTADO QUE SE REVELA DEVIDA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 125 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o contrato de prestação de serviços advocatícios prevê condição suspensiva que foi implementada por meio da concessão de decisão provisória e favorável ao apelante, é circunstância que indica como devido o valor executado correspondente à aludida cláusula, expressamente prevista no instrumento pactuado entre as partes.

Evidenciada a exigibilidade da parcela executada pela apelada, mantém-se a sentença de improcedência dos embargos à execução manejados pelo executado apelante.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por

Osvaldo Luiz Rubin Pasqualotto,

contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução no1008880-72.2019, movidos em desfavor de
Winter & Segato Advogados Associados
,
com a condenação do embargante ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Explica que propôs os Embargos para ver reconhecida a inexigibilidade e nulidade do valor cobrado na demanda executiva no 1006241-81.2019.8.11.0015, que lhe move a apelada.

Sustenta a reforma da sentença, porque o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes na data de 10-10-2018 previa, como objeto, por parte da apelada, a defesa técnica de modo a desonerar as obrigações e sanções impostas ao apelante pelo IBAMA – auto de infração no 586594-D e Termo de Embargo no 576276-C.

Em contrapartida aos serviços advocatícios, aduz que várias condições foram firmadas e seriam implementadas mediante o êxito da apelada no curso dos procedimentos existentes junto ao IBAMA e TRF da 1a Região, especificamente item 02 (A, B e C do contrato firmado entre as partes).

Afirma que a apelada notificou o recorrente acerca de decisões liminares favoráveis à suspensão da exigibilidade do
Auto de Infração 586594 -D, bem como levantamento do Termo de Embargo no 576276 – C e na mesma ocasião concedeu prazo para que fosse quitada a quantia estipulada no item 2 (A) do pacto.

Assegura, contudo, que diligenciou acerca da notícia e constatou que não foi implementada a condição, qual seja, concessão de decisão judicia favorável e provisória de suspensão da exigibilidade do Auto de Infração de 586594 – D, o que torna inexigível o valor descrito na cláusula 2, alínea
a
do contrato, porque a liminar concedida ainda não foi confirmada pelo julgamento de mérito do RAI 1035842.29.2018.4.01.0000.

Assevera que o IBAMA ajuizou Execução Fiscal no 1096 -16.2018.4.01.3602, em trâmite na 1° Vara Federal da Subseção Judiciária de Rondonópolis/MT e para defesa, a apelada ajuizou exceção de pré-executividade, com pedido liminar de suspensão da exigibilidade da multa administrativa oriunda do auto de infração no 586594-D e retirada do nome do apelante do CADIN, o que foi indeferido na origem.

Afirma que a apelada recorreu do aludido indeferimento por meio do RAI 1035842.29.2018.4.01.0000, cuja liminar fora concedida até julgamento pelo mérito do aludido recurso. Contudo, registra que a União recorreu da liminar por meio de Agravo Interno, desprovido, o que motivou o ajuizamento de Recurso Especial na data de 09-1-2020, por conta do desprovimento do Interno.

Diz que apesar da antecipação de tutela ter sido concedida pelo Juízo Federal, não houve o julgamento de mérito do aludido agravo de instrumento, muito menos do REsp ajuizado pela União, o que comprova que a tutela liminar poder ser revogada. De modo que a cobrança de R$150.000,00 , prevista na cláusula 2-A só será possível se no julgamento de mérito do RAI 1035842-29.2018 .4.01.0000 – TRF 1a Região - for mantida a antecipação de tutela e provido o recurso em favor do apelante a fim de, provisoriamente, determinar a suspensão da exigibilidade do auto de infração no 586594-D.

Salienta que os pagamentos prometidos à apelada no contrato de prestação de serviços foram previstos em três fases distintas, todas devidas mediante o êxito de cada uma das etapas, caso em que a primeira, objeto do presente apelo, diz respeito ao deferimento de decisão provisória e favorável à suspensão da exigibilidade do Auto de Infração, condição que ainda não fora implementada.

Reclama que a primeira parcela só será devida se a apelada lograr êxito na concessão de decisão provisória e favorável à suspensão da exigibilidade do Auto de Infração de no 586594-D, resultado esse que a buscado por meio do mérito do Agravo de Instrumento de n°. 1035842-29.2018.4.01.0000.

Enfatiza que o contrato de honorários foi firmado com cláusula
ad exitum
, em que a apelada terá direito aos honorários contratados somente se implementadas as condições previstas no pacto, de modo que o recebimento está subordinado a evento futuro e incerto, nos termos dos artigos 121 e 125 do Código Civil e 803 do CPC, que restaram violados na sentença recorrida.

Postula o provimento do recurso a fim de reconhecer a nulidade da execução, a fim de julgar procedentes os Embargos à Execução movidos em desfavor da apelada com a declaração de inexigibilidade do valor cobrado, por força do não implemente da condição contratada entre as partes, com extinção da execução e inversão do ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, em preliminar, a apelada postula o não conhecimento da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, o desprovimento do apelo (51491956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso interposto por
Osvaldo Luiz Rubin Pasqualotto,
tirado da improcedência dos Embargos à Execução movidos contra
Winter & Segato Advogados Associados
, a fim de ver reconhecido que o crédito executado de R$150.000,00, na demanda principal no 1006241-81.2019.8.11.0015, é inexigível, porque decorre de prestação de serviços advocatícios cuja condição suspensiva ainda não ocorreu..

Em síntese, o apelante embargante pretende ver-se desobrigado do pagamento do valor executado pela apelada, ao fundamento de que o contrato de prestação de serviços advocatícios foi firmado com a cláusula
ad exitum
, cuja condição suspensiva que autoriza a cobrança de honorários ainda não foi implementada.

Da análise das provas (ID 51490470), observa-se que na data de 10-5-2018, as partes firmaram
contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios
com o objeto de desonerar o apelante Osvaldo das obrigações lançadas no Auto de Infração no 586594-D, bem assim levantamento das restrições indicadas no Termo de Embargo no 576276-C, lavrados pelo IBAMA.

O objeto, portanto, do contrato de honorários advocatícios, tem a seguinte redação (ID 51490470):

“01 - A CONTRATADA, por meio de sua banca de advogados, obriga-se, face ao mandato que lhe é outorgado, que faz parte integrante deste contrato, a prestar os seguintes serviços:

a) Adotar as medidas legais e/ou administrativas cabíveis visando a desoneração das obrigações lançadas no Auto de Infração no 586594-D, lavrado pelo IBAMA, elaborando as peças processuais necessárias, até a finalização do processo, interpondo, inclusive, todos os recursos cabíveis;

b) Adotar as medidas legais e/ou administrativas cabíveis visando o levantamento da restrição indicada no Termo de Embargo no 576276-C, lavrado pelo IBAMA, elaborando as peças processuais necessárias, até a finalização do processo, interpondo, inclusive, todos os recursos cabíveis.”

Em contrapartida aos referidos serviços, as partes convencionaram a forma de pagamento previsto na
Cláusula 2, alíneas a, b e c
.

O objeto de questionamento do presente recurso diz respeito apenas a alínea “a” da
cláusula/item 2
do referido contrato, que o apelante Osvaldo pretende seja reconhecida a iliquidez e tem a seguinte redação:

“
2 - Pelos serviços prestados e especificados na cláusula anterior, a CONTRATADA receberá, a título de honorários, o seguinte:

a)
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), mediante obtenção de decisão judicial provisória e favorável à suspensão da exigibilidade do Auto de Infração listado na alínea “a” e do Termo de Embargo indicado na alínea “b”, da cláusula 01
;”
(grifei)

Além da referida quantia, a sociedade de advogados, ora apelada, executa também a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor de R$150.000,00, conforme previsto na Cláusula 7a do pacto.

Questão que se coloca é saber, então, se fora alcançada a condição de exigibilidade dos valores previstos no contrato, porquanto o recorrente entende que somente depois de julgado o RAI no 1035842-29.2018.4.01.0000, pelo TRF-1, é que poderá se falar em
decisão provisória e favorável
à suspensão da
exigibilidade do Auto de Infração no 586594-D e do Termo de Embargo no 576276-C, ambos lavrados pelo IBAMA e, com isto, alcançar-se-á a condição prevista na Cláusula 2, alínea a), de modo a ser devido o pagamento dos honorários advocatícios contratados.

O fundamento de reforma da sentença de que a decisão liminar concedida em seu favor na demanda que tramitam na Justiça Federal, não se sustenta.

Ocorre que é incontroverso que a condição prevista no contrato, qual seja “decisão provisória e favorável”, foi alcançada em seu favor por meio de atos administrativos e judiciais praticados pela sociedade apelada.

A apelada interpôs exceção de pré-executividade, em face execução fiscal de n°. 1096-16.2018.4.01.3602 em que pugnou tutela provisória de suspensão da exigibilidade da multa administrativa em questão e muito embora o pedido de tutela provisória tenha sido indeferido inicialmente pelo juízo
a quo
, a apelada interpôs
recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da pretensão no 1035842-29.2018.4.01.0000, em cujo recurso foi concedida a liminar na data de 31-01-2019 (ID 51490471- pág. 12).

Aliás, bem a propósito, a consequência imediata decorrente da
referida concessão provisória e favorável ao apelante Osvaldo, foi a suspensão da exigibilidade do auto de infração no 586594-D, consequente suspensão da Execução Fiscal e retirada de seu nome do CADIN
.

Nesse sentido, é de conhecimento comum que o que se buscou e efetivamente foi alcançado com a concessão da liminar no Agravo de Instrumento no
1035842-29.2018.4.01.0000,
foi restabelecer o regular exercício da vida econômica do apelante que estava prejudicada em razão da execução fiscal e inscrição do seu nome no CADIN.

Nem é preciso muito esforço para se concluir que

foi por meio do cumprimento, pela apelada, da cláusula do contrato de honorários que o apelante Osvaldo restabeleceu suas atividades econômicas, livre da execução e do registro do seu nome no CADIN, além de que obstada penhora bens para satisfazer referida dívida fiscal.

Ademais, o cancelamento do Termo de Embargo no 576276-C, foi alcançado por meio de sentença proferida no Mandado de Segurança no 1000576-36.2018.4.01.3603, em 12-4-2019 (ID 51490471- Pág. 14).

Neste cenário, portanto, não há como afastar a liquidez e cabimento da execução do valor previsto na

Cláusula 2, item “a” do instrumento firmado entre as partes.

A
decisão que concedeu a liminar no Agravo de Instrumento no 1035842-29.2018.4.01.0000 – TRF 1a Região
, ainda que pendente de julgamento por seu mérito, pelo Colegiado
, vem produzindo regularmente seus efeitos positivos e favoráveis ao apelante desde 31-01-2019
(ID 51490482 – pág. 26) e se enquadra, sem dificuldade de compreensão, na definição de
decisão judicial provisória e favorável
”,
prevista na cláusula 2, alínea “a”, caso em que não há falar em violação aos artigos 120 do CC.

Nesse sentido, bem ponderou a sentença recorrida (ID 51491952):

“Ora, a decisão supracitada é uma decisão de caráter provisório, pois não resolveu o mérito da questão, atingiu o fim a que se destinava e, portanto, se enquadra nos termos do contrato firmado entre as partes.

Sobre o assunto,
é cediço que decisão judicial provisória é aquela sobre a qual não há definitividade, ou seja, que pode ser modificada ou anulada em razão da pendência de um recurso interposto contra ela
.

...

Saliento que
o contrato não fez qualquer ressalva quanto a possibilidade da tutela não ser confirmada no julgamento do mérito do recurso do agravo de instrumento, não cabendo fazer uma interpretação extensiva, pois o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado,
mesmo porque, celebrado entre partes maiores e capazes, atendendo ao disposto no art. 104 do Código Civil.”
(grifei)

Com base nessa premissa,
de que a cláusula se interpreta nos limites do que fora pactuado e como não foi condicionada a eventual julgamento de mérito de recurso,
como bem ponderou a sentença recorrida, vê-se que a defesa alegada pelo embargante ora apelante não é capaz de eximi-lo do pagamento dos honorários contratuais, já que a obrigação interdependente, qual seja, a prestação dos serviços advocatícios foi verificada e, não é demais ressaltar, alcançada pela apelada.

Nesta perspectiva, é dizer que o
êxito
foi alcançado, porquanto a dívida ativa está suspensa, o nome do apelante não está no CADIN e o Termo de Embargo no 576276-C, foi cancelado, frisa-se, por meio de decisão provisória e favorável ao apelante, o que afasta o argumento de que a condição suspensiva e apta para o pagamento, objeto da execução, não fora alcançado. Não há, portanto, violação ao artigo 125 do CC.

Corrobora o entendimento supra o disposto nas alíneas b e c do Contrato de Prestação de serviços firmado entre as partes, que prevê outros dois pagamentos de igual valor (R$150.000,00), por força de
sentença
favorável à desconstituição do Auto de Infração objeto da alínea “a” e do Termo de Embargo indicado na alínea “b”, da cláusula 01 e do

trânsito em julgado
da referida sentença.

Assim, entende-se que agiu com acerto a sentença ao julgar improcedentes os embargos à Execução movidos pelo ora apelante
Osvaldo Luiz Rubin Pasqualotto
em desfavor de
Winter & Segato Advogados Associados
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
para manter a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020